Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto. Em suas razões, aduz que o colegiado incorreu em contradição. Argumenta que o julgado, apesar de levar em conta a sua situação financeira, contrariou a jurisprudência do STJ, que defende a impenhorabilidade salarial. Afirma que não é possível preservar o percentual que afete a sua dignidade e a de sua família.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecidos os embargos de declaração. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 67426364).
3. Não se evidencia no julgado o vício alegado pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte, não havendo que se falar em vício por contradição, mas tão somente de discordância com a solução atribuída ao caso, que inclusive está em consonância com a jurisprudência do STJ.
4. Com efeito, os itens 6 e 7 do acórdão contestado foram bastante claro ao pontuarem que "[...] A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe R$ 1.600,49 (ID 63718645) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. Por outro lado, não é razoável negar o pagamento de dívidas contraídas e não pagas, especialmente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida (ID 204011025 – autos originários). Não se pode ignorar, sob o princípio da efetividade processual e da orientação jurisprudencial do STJ, o direito do credor à satisfação de seu crédito, não podendo encontrar restrição injustificada e desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do executado. 7. Por isso, em razão do pedido recursal (reforma da decisão para afastar a penhora salarial) e da ausência de pedido subsidiário no sentido de minoração do percentual, impõe-se mantida, na íntegra, a decisão agravada, sob pena de julgamento extra petita."
5. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da parte embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito do embargante.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 66606612.